Tribunal: TJDFT
Processo: 0716050-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0716050-59.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: IGOR LOPES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra despacho proferido pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de IGOR LOPES DE OLIVEIRA, deixou de receber a emenda anterior, reabrindo o prazo para o Banco autor indicar o endereço atualizado/completo da parte ré, a fim de possibilitar a busca e apreensão do bem descrito nos autos e a citação do devedor. Em suas razões, o agravante, primeiro, defende o cabimento do recurso, porque não foi deferida a liminar de busca e apreensão requerida na peça inicial. Defende, em resumo, que a medida pleiteada é direito do credor, pois a mora está caracterizada e estão preenchidos os requisitos para sua obtenção, nos termos do art. 3o do Decreto n. 911/69. Afirma que juntou o protesto do título executivo como forma de caracterizar a mora, que, de qualquer modo, decorre do simples vencimento do prazo para o cumprimento da obrigação. Entende que houve a tentativa de notificação extrajudicial do devedor, que somente não se efetivou porque o ora agravado não cumpriu seu dever de informar eventual alteração de endereço. Sustenta que a decisão impede o exercício do direito do agravante de reaver seu crédito, principalmente porque comprovou a inadimplência do devedor, e que “a ação fiduciária se desenvolve a partir da efetivação da busca e apreensão, liminarmente deferida, da prova da mora do devedor alienante, pelos meios previstos em lei, sendo importante ressaltar que a alteração trazida pela Lei 10.931/2004 ao Decreto-Lei 911/69 não teve o condão de suprimir o automático deferimento da medida liminar para a retomada do bem.” Assim, por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para deferir a liminar em caráter de urgência. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. É o relatório. Decido. De início, esclareço que, ao contrário do que afirma a parte agravante, o juiz não indeferiu a liminar de busca e apreensão. Na verdade, o magistrado determinou a emenda à inicial, esclarecendo que “conforme cuidadosamente indicado no despacho de emenda de ID 85301662, ante a peculiaridade de a parte requerida ter sido notificada por Edital, mediante o protesto do título no cartório competente (ID 85299568) e diante da informação constante no documento de ID 85299567 (pág. 3 – endereço incorreto: Quadra 8, lote 50, Vila São José, São Sebastião/DF), cumpre à parte requerente fornecer/retificar o endereço atualizado/completo da parte requerida a fim de possibilitar a busca, apreensão do bem e citação.” (id 25795843) Logo, no caso, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ou apresenta defeito e irregularidade capaz de dificultar o julgamento de mérito, o juiz determinou ao autor que emende a peça inicial, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. Tal pronunciamento judicial não tem cunho decisório e se enquadra, portanto, no §3o do art. 203, ou seja, trata-se de despacho, contra o qual não cabe recurso, nos termos do art. 1.001 do mesmo diploma legal. Registre-se, para melhor compreensão, que a indicação correta do endereço, determinada pelo Juízo, é requisito essencial para viabilizar o prosseguimento da ação, tendo em vista que a ausência dessa informação inviabiliza a determinação de busca e apreensão do veículo e a citação do devedor. O próprio recorrente reconhece que a ação se desenvolve a partir da efetivação da busca e apreensão do veículo, e não há como concretizar a medida se não há endereço correto nos autos a indicar a localização do veículo ou do réu. De qualquer modo, ainda que se considerasse o pronunciamento do Juízo como decisão, ela não estaria inserida no rol de cabimento do agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, e nem mesmo o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de mitigar a taxatividade deste rol, admitindo a interposição do recurso quando verificada a urgência da medida (Tema n. 988), poderia socorrer o Banco agravante no caso em exame, porque, de fato, não há urgência a autorizar o recebimento do agravo, afinal, questões quanto à necessidade ou não da emenda determinada pelo Juízo podem ser suscitadas em preliminar de recurso interposto contra eventual indeferimento da peça inicial. Com esses fundamentos, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por ser o recurso manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Dê ciência ao Juízo de origem. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 21 de maio de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator